Tribunal: TJMT
Processo: 1016390-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1016390-50.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Pacientes: Edison Lindolfo da Silva
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de Edison Lindolfo da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da comarca de Alta Floresta/MT, que concedeu ao paciente liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança, fixando-a no importe de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), e à observância de outras medidas cautelares.
Aduz a impetrante, inicialmente, que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determinou que os autos de prisão em flagrante fossem acompanhados de registros fotográficos “do rosto e corpo inteiro do preso, a fim de identifica-lo e constatar a presença de eventuais lesões que caracterizem tortura ou maus tratos”. Afirma que no caso em apreço não houve cumprimento da determinação, de sorte que “a ausência dos registros fotográficos e da ausência de intimação prévia da Defensoria Pública para manifestação a respeito da higidez do flagrante, ferem-se de morte as garantias constitucionais do custodiado, principalmente diante dos indícios de “ferimentos” relatados pelo Paciente, sendo impossível auferir as reais condições do mesmo sem a presença de mídias fotográficas” (sic).
Na sequência, pondera que o paciente é hipossuficiente, não reunindo condições financeiras para solver a fiança arbitrada pela autoridade indicada como coatora, resultando, por conseguinte, na manutenção ilegal da prisão cautelar.
Requer, pois, a concessão liminar da ordem para que seja relaxada a prisão ou para que seja o paciente dispensado do recolhimento da fiança, medida que anseia ver confirmada ao fim.
Juntou parcos documentos.
Após exame dos elementos de convicção coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder liminarmente a ordem requerida.
Preliminarmente, pontue-se que as alegações acerca dos supostos ferimentos ostentados pelo paciente não se mostram, nesta quadra, hábeis a configurar nulidade da prisão em flagrante. Em primeiro lugar porque o Laudo Pericial assinado pelo Perito Oficial José Correia de Oliveira Neto registra no quesito de n. 5 constar “imagens do examinado (rosto e corpo)”. Em segundo lugar porque as únicas lesões encontradas no paciente situam-se em seu joelho direito e terço superior da perna direita e não eram recentes. Aliás, o próprio paciente narrou que tais lesões foram produzidas em acidente de motocicleta ocorrido aproximadamente 15 dias antes da prisão (id. 53161969, p. 12).
De outro lado, bem de ver que a decisão atacada lhe concede a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre as quais consta o recolhimento de fiança no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), o qual, segundo a defesa, não pode ser recolhido em virtude das condições econômicas do custodiado.
Com efeito, a teor do disposto nos artigos 325, § 1o, c/c 350, ambos do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação de fiança por hipossuficiência afigura-se impositiva a concessão da liberdade mediante a assunção das obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do Diploma Processual Penal e outras medidas cautelares porventura necessárias, dispensando-se o beneficiário, pois, da quitação do sucedâneo da prisão (fiança).
Na hipótese em apreço, o paciente foi preso em flagrante no dia 04/08/2020 por supostamente ter praticado os delitos descritos no art. 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal.
Sucede que, conforme alardeado na inicial, o paciente permanece enclausurado por não dispor de recursos financeiros para quitar o débito sem prejuízo da própria subsistência. Conforme explanado pelo impetrante, o paciente vem de estar assistido pela Defensoria Pública e, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, aplicável analogicamente ao processo penal, há de se presumir legítima a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa física.
Nesse contexto, em atenção às circunstâncias fáticas e às condições pessoais do paciente, verifica-se que a concessão da tutela de urgência, in casu, é medida que se impõe em razão da impraticabilidade da fiança, evidenciada pela mantença do paciente em cárcere, experimentando as famigeradas adversidades do sistema prisional, mesmo diante da (im)possibilidade que lhe foi concedida de restabelecer o status libertatis mediante pagamento do valor arbitrado.
Por conseguinte, defiro o pedido liminar, a fim de dispensar Edison Lindolfo da Silva do recolhimento da fiança, mantendo-se, porém, as demais cautelares impostas pelo juízo a quo.
Requisitem-se à autoridade de primeiro grau informações que guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, a serem prestadas no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada